Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730488-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ILHA PEIXOTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Távora e Rosana Távora de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 241448423 do processo de referência), que, nos autos do inventário de Paulo Laitano Távora requerido pelo ora agravante, Jackson, que atua como inventariante; Rosana, como herdeira; e Vera Godoy Ilha, representada por seu filho, Sérgio Ilha Peixoto, como meeira, processo n. 0752364-93.2024.8.07.0001, determinou a transferência de aplicações financeiras para conta judicial vinculada ao feito e reconheceu parcialmente o direito de meação da agravada. Na origem, a agravada Vera opôs embargos de declaração (Id 243282581 do processo de referência), alegando omissão quanto à sua condição de meeira e herdeira legítima, ainda pendentes de apreciação. Por sua vez, os agravantes também opõem embargos de declaração (Id 243296281 do processo de referência), tendo, contudo, deles posteriormente desistido (Id 244053324 do processo de referência). Em razões recursais (Id 74399724), os agravantes sustentam que a decisão agravada impõe grave prejuízo financeiro ao espólio ao determinar a transferência de valores para conta judicial, porque existem cerca de quinze milhões de reais investidos em aplicações financeiras. Explicam que a transferência do numerário resultaria em perda estimada de um milhão de reais por ano, considerando a diferença entre os rendimentos das aplicações e os da conta judicial. Alegam que a decisão contrariou o entendimento consolidado do c. STJ e deste e. TJDFT ao reconhecer o direito de meação da agravada com base em união estável iniciada em 1981. Explicam que, à época, a agravada possuía mais de 50 anos, o que impunha o regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916. Para melhor contextualização, contam que Paulo Távora e Vera Godoy Ilha se conheceram em 1980, ocasião que contavam com 54 e 51 anos de idade, respectivamente. Afirmam terem eles começado relacionamento afetivo em 1981, sem, contudo, formalizarem a união. Narram terem ambos sido interditados: Vera, aos 90 anos, em decorrência de Alzheimer (processo n. 0730453- 53.2019.8.07.0016), sendo nomeado como curador o filho Sérgio Ilha Peixoto; e Paulo, aos 93 anos, em razão de senescência (processo n. 0720952-41.2020.8.07.0016), tendo sido nomeados como curadores o neto Lucas Ciabotti Távora e a filha Rosana Távora. Contam que, em 2021, o curador de Vera propôs ação de reconhecimento de união estável entre o casal de idosos (autos n. 0726161- 54.2021.8.07.0016), em que a sentença então prolatada declarou “a existência de sociedade de fato entre VERA GODOY ILHA e PAULO LAITANO TAVORA, com início em 02/01/1981 e que perdurou até 04/10/1988, e união estável a partir de 05/10/1988, data em que a Constituição Federal de 1988 positivou a existência da união estável no direito positivo Brasileiro”, tendo sido então elucidado, quanto ao regime de bens, que “o regime de bens a ser aplicado por ocasião de tal dissolução deverá ser o regime de bens que se aplicava ao tempo do início da união estável segundo legislação civil vigente à época”. Dizem que Paulo Laitano Távora veio a óbito em 20/11/2024, que culminou na ação de inventário em trâmite na origem. Como a sentença que declarou a existência de união estável entre as partes determinou a aplicação do regime de bens de acordo com a legislação civil vigente à época, defendem que o regime a ser aplicado é o da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 258, p.ú, II, do Código Civil de 1916, devendo ser partilhados apenas os bens em que comprovado o esforço comum para a aquisição, em observância ao princípio do tempus regit actum. Bradam que “interpretar como fez a r. Decisora para o período de 1981 a 1988, de serem considerados bens comuns, isto é, suscetíveis de meação, os que Vera Godoy comprovar na sua aquisição e os demais serem bens particulares, onde concorrerá com os herdeiros, foi “criar” um regime assemelhado ao da comunhão parcial de bens”, garantindo a concubinos mais direito do que teriam pessoas regularmente casadas. Frisam que, após o período de sociedade de fato (entre 1981 e 1988), a decisão agravada entendeu aplicável o regime da comunhão parcial de bens para o período de união estável após 1988. Alegam que, em 1988, Paulo Távora contava com 62 anos de idade, de modo que também se mostrava obrigatório o regime de separação de bens (art. 258, p. ú, II, do CC/1916). Igualmente, quando promulgado o novo Código Civil em 2002, Paulo tinha 75 anos de idade, de modo que a união estável também deveria ser regida pelo regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641, II, do CC/02). Outrossim, no que concerne à determinação de que as doações feitas em vida pelo falecido devem ser tragas à colação, os agravantes afirmam ter a decisão ignorado os argumentos e documentos apresentados nas petições de Ids 227379135 e 238068225, bem como os anexos que demonstram que as doações feitas aos herdeiros ocorreram dentro da parte disponível do patrimônio, nos termos do art. 2005 do Código Civil, com pagamento de imposto e registro em declaração de imposto de renda. Sustentam, neste tópico, ter a decisão agravada acolhido integralmente o parecer do Ministério Público, sem apresentar fundamentação própria, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC, e desconsiderando a ausência de má gestão por parte do inventariante, que vem administrando os bens com perfil conservador e responsabilidade. Reputam presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo: i) no que concerne à transferência das aplicações financeiras para a conta judicial, diante da ausência de fundamentação da decisão agravada, do risco de prejuízo financeiro expressivo ao espólio; e ii) no que concerne à legitimidade da agravada Vera Godoy, em razão da probabilidade de provimento do recurso, com base na jurisprudência consolidada sobre o regime de separação obrigatória de bens, bem como do perigo de dano, consubstanciado no “expressivo dano processual pela perda de tempo com inúmeras peças que não estarão expressando a realidade fática”. Ao final, formulam os seguintes pedidos: liminarmente, requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, - seja pelo contido em IV-a) - transferência das aplicações financeiras para a conta judicial; - seja pelo contido em IV-b) - legitimidade da ex-companheira participar do inventário nos termos em que foi decidido; ou - seja por ambos. no mérito, considerando que as questões postas estão maduras, seja o presente recurso provido para: 1) serem mantidas as aplicações financeiras que compõem o monte mor, com relatórios periódicos sobre a evolução patrimonial; 2) ser declarado que o regime de bens da ex-companheira com o falecido é o da separação obrigatória de bens, cabendo a ela demonstrar, em ação própria, seu direito sobre algum bem consoante sua participação efetiva na aquisição; 3) ser declarado que as doações feitas por Paulo Laitano Távora estão isentas de colação, uma vez que contidas na parte disponível, nos termos do art. 2005 do CC, à época da liberalidade. Preparo regular (Id 74416459 e dobra ao Id 74485270). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo parcial de admissibilidade do recurso. Questão ainda não definitivamente decidida na origem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, embora abstratamente cabível pela subsunção à hipótese normativa prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser integralmente conhecido. Explico. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Távora e Rosana Távora de Oliveira, filhos de Paulo Laitano Távora, contra decisão que, nos autos do inventário de seu falecido pai, determinou a transferência de aplicações financeiras para conta judicial vinculada ao feito e reconheceu parcialmente o direito de meação da agravada (Id 241448423 do processo de referência). Em razões recursais (Id 74399724), defendem, em suma: i) a aplicação do regime de separação obrigatória de bens durante todo o período de convivência entre o falecido pai e a agravada, Vera; ii) a necessidade de reforma da determinação de transferência das aplicações financeiras para a conta judicial, em razão do evidente prejuízo financeiro que tal operação acarretará ao espólio; e iii) a desnecessidade de trazer à colação as doações feitas em vida pelo falecido. Formulam pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em relação aos itens i e ii supramencionados. Ocorre que, na origem, a agravada Vera opôs embargos de declaração (Id 243282581 do processo de referência), alegando omissão quanto à sua condição de meeira e herdeira legítima, ainda pendentes de apreciação. Como os embargos de declaração opostos pela agravada Vera se encontram pendentes de apreciação pelo juízo de origem, apreciar desde logo as questões aventadas em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) O tópico relativo à “legitimidade da ex-companheira participar do inventário nos termos em que foi decidido”, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto manifestamente inadmissível, diante de indevida supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do item 2 dos pedidos do agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque verifico a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a determinação de transferência dos valores para conta judicial em razão do perigo de dano a que tal determinação sujeitará o patrimônio a ser inventariado. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Távora e Rosana Távora de Oliveira, filhos de Paulo Laitano Távora, contra decisão que, nos autos do inventário de seu falecido pai, determinou a transferência de aplicações financeiras para conta judicial vinculada ao feito e reconheceu parcialmente o direito de meação da agravada, nos seguintes termos (Id 241448423 do processo de referência): Trata-se de inventário dos bens deixados pelo inventariado PAULO LAITANO TÁVORA, falecido em 20.11.2024 (ID:219282314), que mantinha união estável com VERA GODOY ILHA (ID 219282318), pessoa idosa e incapaz (ID 219282319) e tinha os filhos: JACKSON TÁVORA e ROSANA TÁVORA DE OLIVEIRA, maiores e capazes. JACKSON TÁVORA, nomeado inventariante apresentou petição de ID. 227379135, conjuntamente com a irmã Rosana se manifestando pelo não conhecimento de Vera Godoy como meeira, sob o argumento deu que a união se deu em 02/01/1981, sob a égide do Código Civil de 1916, de modo que, dada a idade da companheira no momento em que a relação teve início, o regime imposto na época era o da separação legal. Desse modo, sustentam a inexistência de direitos dos bens inventariados em relação a senhora Vera Godoy. A viúva Vera GODOY, curatelada, apresentou impugnação em ID.227596368, alegando inconsistência de incomunicabilidade patrimonial, sob o argumento de que, muito embora na data do início do relacionamento possuísse mais de 50 anos, com a Constituição Federal de 1988, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar protegida pelo Estado, conferindo-lhe efeitos jurídicos mais amplos, posteriormente regulamentados pela Lei no 8.971/94 e pela Lei de na 9.278/96, com reforço do Código Civil de 2002, que aplica o regime de comunhão parcial de bens em caso de união estável. Assim, afirma seus direitos como meeira, tal qual traz alegações e documentações que corroboram para sua afirmativa quanto ao direito adquirido por esta, em razão da união estável reconhecida judicialmente por sentença acostada aos autos sob o ID.2192823180. O Ministério Público oficiou em ID.233013983: • Pelo reconhecimento do direito à meação de Vera Godoy quanto ao bem descrito ao ID 228416361 – SQSW 100, apartamento n. 508, Edifício Maison Constance, Bloco G; • Caso não haja comprovação do esforço comum, para que seja afastado o direito à meação de Vera Godoy quanto ao bem descrito ao ID 228416360 – SQS 111, apartamento n. 64, Edifício Itamaraty, Bloco B, reconhecendo-lhe o direito à sucessão por ser bem particular; • Pela intimação dos requerentes para que se manifestem acerca da doação mencionada pela requerida, promovendo desde logo a colação, se for o caso. Devem juntar os comprovantes financeiros da doação efetivada; • Pela intimação da impugnante Vera Godoy para que promova as medidas cabíveis a fim de se ter conhecimento da movimentação financeira promovida na carteira de investimento do Banco do Brasil, de modo a apurar as razões da suposta redução da conta de investimento; • Pela imediata transferência das respectivas aplicações financeiras para conta judicial vinculada ao presente feito; • Após as determinações, que sejam apresentadas as novas declarações. A curatelada reitera os termos da impugnação em ID.233825592. Ao ID 233825592 (e, em duplicidade, também ao ID. 233829145) a viúva agrega fato novo à sua impugnação às primeiras declarações do inventariante, indicando outra doação realizada pelo falecido aos herdeiros que não foi colacionada. Devidamente intimada para prestar esclarecimentos sobre os pedidos, a viúva curatelada esclarece (ID.234153917) que mantém apenas o pedido de colação da doação indicada na petição ID. 233825594. O Ministério Público apresenta manifestação em ID.238470970. O inventariante apresenta petição de ID.238787228 informando que a íntegra da declaração de imposto de renda do inventariado se encontra no ID. 238065626. É o relato do necessário. DECIDO. 1. Compulsando os autos, verifica-se que foi acostado, em ID 219282318, sentença judicial reconhecendo a relação entre o inventariado e VERA GODOY desde 1981.Sendo, até 1981, reconhecida como sociedade de fato, iniciando em 02/01/1981 e perdurando até 04/10/1988. A partir de 5/10/1988, união estável, considerando que foi a data em a Constituição Federal de 1988 positivou a existência da união estável no direito positivo Brasileiro. Esclareço, portanto, que como não havia disciplina legal acerca da união estável, de 1981 a 1988 aplica-se o regime de sociedade de fato, e modo que partilham-se entre os companheiros os bens adquiridos na constância da união e desde que haja comprovação de esforço comum, conforme aponta a súmula n. 380 do STF, in verbis: Súmula n. 380, publicada em 08/05/1964 - Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Destaco que a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a união estável ganhou status de família e, por equiparação ao casamento, merece o tratamento que se dá a este instituto quanto à sucessão e partilha de bens. Tanto o é, que assim o fizeram as leis posteriores e o próprio Código Civil de 2002. Desta forma, não havendo pacto convencionado entre as partes, o regime aplicável é da comunhão parcial de bens. Portanto, a viúva Vera Godoy é meeira dos bens adquiridos pelo casal após 1988 (p. ex. o apartamento indicado ao ID.228416361) e sucede nos bens particulares. No entanto, em relação aos bens adquiridos anteriormente a 1988, a exemplo do apartamento de ID.228416360 (adquirido em 17/02/1976), somente serão considerados bens comuns, isto é, suscetíveis à meação, caso comprovado o esforço de Vera na sua aquisição (Súmula n. 380 do STF). Se não houver comprovação do esforço comum, considerar-se-á como bem particular e, por disposição do art. 1.829, I, do CC, vigente à época do falecimento, a companheira sobrevivente concorrerá como sucessora em igualdade de condições com os demais herdeiros, não havendo que se falar em meação. Assim, não merece prosperar o argumento de que seria aplicável o art. 258, p. único, II do Código Civil de 1916, pois tal disposição se aplicava somente ao regime de casamento e, à época, a união estável não era equiparada a tal instituto. Conclui-se, assim, que quanto ao bem descrito ao ID 228416361 – SQSW 100, apartamento n. 508, Edifício Maison Constance, Bloco G Vera Godoy tem direito à meação. Já em relação ao bem descrito em ID. 228416360 – SQS 111, como apartamento n. 64, Edifício Itamaraty, Bloco B, Vera Godoy só terá o direito a meação se for comprovado o esforço comum. Caso contrário, não havendo comprovação do esforço comum, Vera Godoy apenas terá o direito à sucessão em igualdade com os demais herdeiros, por ser bem particular do falecido. 2. No que tange às doações realizadas aos herdeiros necessários, destaco que o próprio inventariante informa que foi realizada doação ao filho Jackson Távora e à filha Rosa Távora de Oliveira, no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), para cada, conforme consta em contestação apresentada no processo de interdição (autos n. 0720952-41.2020.8.07.0016, ID 716066525, pág. 11). Os comprovantes anexados aos autos demonstram inequivocamente que os valores foram sacados da instituição financeira Itaú, ou seja, apenas desta instituição, foram transferidos, a título de adiantamento da legítima, R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) do patrimônio do inventariado. Esclareço que as doações a herdeiros necessários (descendentes, cônjuge) são, em regra, colacionáveis, ou seja, devem ser informadas no inventário e consideradas como adiantamento de herança para fins de partilha. A colação visa garantir que todos os herdeiros recebam uma parte justa da herança, considerando o que já foi antecipado por meio de doações. Destarte, acolhendo o parecer ministerial de ID.238470970, as referidas doações, bem como o empréstimo remido, deverão ser colacionados a fim de se garantir a justa partilha dos bens. 3. A requerente, Sra. VERA GODOY solicita perícia contábil detalhada para apurar eventuais desvios ocorridos entre 31/08/2018 e 27/02/2025, alegando que houve "expressiva redução da carteira de investimento no Banco do Brasil (de R$15.515.427,90, em 31/08/2018 para R$2.022.798,43 em 27/02/2055). "(ID.229650863) Afirma haver indícios de dilapidação patrimonial, administração negligente ou desvio patrimonial que poderia justificar medidas cautelares visando a garantir o direito à herança. Do mesmo modo, em conformidade com o parecer ministerial retro, em relação à movimentação financeira promovida na carteira de investimento do Banco do Brasil, a viúva Vera Godoy deve promover a ação cabível para fins de apuração quanto a suposta redução da conta de investimento, por se referir a fatos ocorridos antes do falecimento do inventariado, na época em que o mesmo estava sendo submetido a processo de interdição(proc. n.0730453-53, que tramitava na 4a Vara de Família de Brasília), sendo, ainda, matéria sujeita à dilação probatória. No presente caso, o provimento postulado não é o meio processual adequado, pois, como sabemos, os procedimentos de jurisdição voluntária pressupõem a inexistência de litígio ou mesmo de questões mais complexas a serem resolvidas por meio de dilação probatória. Além disso, o inventariado faleceu no dia 20/11/2024 e a viúva pretende que seja apurada redução patrimonial desde de 31/08/2018 a 27/02/2025. Destaco que a movimentação bancária do falecido antes da data de seu óbito não interessa ao feito. É importante lembrar que o objetivo da ação de inventário é o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data do seu óbito. Para tanto, é possível a realização de pesquisa SISBAJUD visando a apuração de saldo existente em nome da falecida na data do óbito, sendo irrelevante para o inventário eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito da inventariada. Assim, a realização de pesquisa e discussão de saldo bancário em data anterior ao falecimento, objetivando questionar eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito da autora da herança é irrelevante para o inventário, tendo em vista que apenas os bens existentes à época do óbito compõem o acervo do inventário. Toda movimentação realizada em vida pelo inventariado, sejam as transações bancárias ou a alienação de bens, não serão objeto de apreciação neste inventário. Trata-se de questão que deverá ser objeto de ação própria, a ser ajuizada perante o Juízo competente. Assim, em persistindo o interesse, a viúva Vera Godoy deve promover a ação cabível para fins de apuração quanto a suposta redução da conta de investimento, tendo em vista que o debate sobre o tema exorbita a competência do juízo sucessório e deve ser deliberada nas vias ordinárias. Não obstante, determino a realização de pesquisa SIBAJUD em nome do inventariado na data do óbito. 4. Por fim, determino que sejam transferidas as respectivas aplicações financeiras para conta judicial vinculada ao presente feito. Diligencie-se no SISBAJUD sobre o saldo de contas e aplicações em nome do inventariado PAULO LAITANO TAVORA, CPF n.000.290.171-49. Caso sejam encontrados valores disponíveis, determino desde já o bloqueio e transferência para conta judicial vinculada ao presente inventário. Caso não seja possível a transferência via SISBAJUD, determino o envio de ofícios ao BANCO DO BRASIL (Ag. 8611-8 C/C 251.981-x) e ao ITAÚ (Ag. 9381, C/c n. 01066-0) para que os valores sejam transferidos para conta judicial vinculada ao presente feito. I. Em razões recursais (Id 74399724), os agravantes defendem, em suma: i) a aplicação do regime de separação obrigatória de bens durante todo o período de convivência entre o falecido pai e a agravada, Vera – tópico não conhecido no atual momento processual, como já mencionado alhures, por não se encontrar definitivamente decidido na origem, em razão da pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte agravada na origem; ii) a necessidade de reforma da determinação de transferência das aplicações financeiras para conta judicial, em razão do evidente prejuízo financeiro que tal operação acarretará ao espólio; e iii) a desnecessidade de trazer à colação as doações feitas em vida pelo falecido. Como os recorrentes não formularam pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em relação ao item iii supramencionado, passo à análise tão somente da questão relativa à transferência das aplicações financeiras para a conta judicial. Em síntese, pugnam os agravantes pela manutenção do numerário nas aplicações financeiras que compõem o espólio, porque a sua transferência para conta judicial acarretará inegável perda financeira ao espólio. Explicam que os rendimentos auferidos com as aplicações financeiras alcançam a ordem de um milhão de reais por ano e a retirada prematura implicará em maior percentual a ser tributado em Imposto de Renda. De fato, considerando que a transferência para conta judicial implicará prejuízo ao espólio, na medida em que o montante a ser inventariado sofrerá a perda do aumento proveniente da aplicação financeira, além de arcar com taxas tributárias maiores em razão da retirada precoce do numerário, reputo evidenciados os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Friso, por oportuno, ser possível a reapreciação da presente medida liminar, após a oitiva da parte agravada e do Ministério Público. Dessa feita, em exame perfunctório, reputo evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que estando demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Posto isso, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na extensão admitida, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a determinação de transferência das aplicações financeiras para conta judicial. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora